Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. IRREGULARIDADES. PROVAS. AUSÊNCIA. ESTATUTO SOCIAL. QUÓRUM. OBSERVÂNCIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. EQUIDADE. CABIMENTO.
1. É inviável o reconhecimento de nulidade de assembleia geral extraordinária quando as provas produzidas evidenciarem a regularidade da reunião e o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Estatuto Social da instituição.
2. A extinção do feito pelo acolhimento de preliminar de ilegitimidade ativa enseja a condenação das partes consideradas ilegítimas ao pagamento da sucumbência, em razão do princípio da causalidade. Precedente.
3. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Recurso do terceiro autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido.